Tribunal: TJBA
Processo: 8015789-24.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8015789-24.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: SERGIO LOPES JUNIOR Advogado(s): MARINA CUNHA CARVALHO SANTOS, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): * DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. INVESTIDURA. ESCOLARIDADE. MESTRADO. OBTENÇÃO POSTERIOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TÍTULO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 11.178/2008. RESOLUÇÃO 01/2013-TJBA. DECRETO JUDICIÁRIO 002/2004. ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL SUBSEQUENTE. REQUISITO. NÃO DERROGAÇÃO. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. I – O instituto da progressão funcional garante que o servidor progrida na respectiva carreira e percorra um iter evolutivo, simbolizado por índices ou padrões escalonados para elevação do vencimento, quer em decorrência do implemento de certo lapso temporal no exercício da função, quer do merecimento afeto à melhoria e ao aperfeiçoamento da capacitação profissional, subsequentes à investidura no cargo. II – De acordo com o entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte, não houve derrogação da regra inserta no artigo 4º do Decreto Judiciário 002/2004, que exige, para tanto, que o título de conclusão de curso de especialização profissional deve ser obtido após o ingresso do servidor no quadro funcional do Judiciário, sendo tal exigência expressamente incorporada à atual redação do artigo 10 da Resolução 01/2013-TJBA. III – A teor das regras insertas nos artigos 926, caput, e 927, V, do CPC, tribunais e juízes devem manter a coerência da sua jurisprudência e observar a orientação do plenário aos quais estiverem vinculados. IV - Evidenciado que o título de mestrado, cujo aproveitamento está sendo reivindicado pelo Impetrante no pleito de progressão funcional, foi obtido em 2011, ou seja, antes da posse no cargo público que ocupa, ocorrida em 2015, impõem-se o reconhecimento da improcedência do pedido vestibular e a denegação da segurança. SEGURANÇA DENEGADA A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8015789-24.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SERGIO LOPES JUNIOR, Impetrado o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 29 de Julho de 2020 PRESIDENTE HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA